Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INGRESSO DA UNIÃO NO FEITO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. QUESTÃO DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSBILIDADE DE REDISCUSSÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NOS TEMAS 500 E 1.161 DO STF (RE 657.718/MG E RE 1165959/SP). DISTINGUISHING. DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E OS JULGADOS PARADIGMAS. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA. EXCEPCIONALIDADE DOS TEMAS. MANTIDO O PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. Verificando-se que a questão concernente à necessidade de ingresso da União e ao litisconsórcio passivo necessário foi decidida no curso da fase instrutória da presente ação, tendo sido objeto do agravo de instrumento no 0719242-63.2022.8.07.0000 interposto pelo autor, conforme Acórdão no 1630653, não cabe a rediscussão da questão pelo réu, Distrito Federal, no âmbito da apelação cível interposta pelo autor.
2. O acórdão paradigma oriundo do julgamento do RE 657.718/MG (tema 500) fixou a seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”.
3. No julgamento do Recurso Extraordinário no 1.165.959/SP (Tema 1.161) foi fixada a tese de que “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.”
4. No caso concreto, seja por ter considerado se tratar de medicamento com registro na ANVISA, seja por se enquadrar na excepcionalidade dos Temas, verifica-se que a situação em rejulgamento se diferencia dos leading cases indicados (distinguishing), a afastar a aplicação dos entendimentos sufragados pelos acórdãos vinculantes (RE 657.718/MG – Tema 500; e RE 1165959/SP – Tema 1.161).
5. Em sede de rejulgamento, mantido o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do autor.